Tribunal: TJDFT
Processo: 0746471-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746471-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO COIMBRA DOS SANTOS AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO COIMBRA DOS SANTOS (executado), em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial no 0729904-49.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 251805760). O despacho de ID 77734440 determinou que o agravante juntasse os extratos bancários de todas as suas contas correntes, poupança e cartões de crédito, referentes aos últimos três meses, em especial aqueles constantes do documento de ID 243043814. O agravante sustenta que as contas indicadas no referido documento (ID 243043814) pertencem a terceiro, e não a ele. Requer, portanto, a retificação da decisão, esclarecendo que o documento que efetivamente se refere ao executado é o de ID 186159589, constante dos autos de origem. Alega, ainda, que não realiza movimentações habituais nas contas indicadas no extrato do Sisbajud, uma vez que a sua movimentação financeira ocorre exclusivamente no Will Bank, cujos extratos foram juntados no feito. Ao final, requer o reconhecimento do equívoco na indicação do documento de ID 243043814 como sendo de sua titularidade, e que sejam considerados suficientes os documentos já apresentados. Subsidiariamente, invoca o princípio da cooperação processual, para que, caso a relatora entenda necessária a complementação, seja previamente intimado para tanto. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que o documento do Sisbajud de ID 243043814, que indica as contas de movimentação dos devedores, refere-se ao executado Marcos Coimbra dos Santos, e não ao ora agravante. O documento que demonstra a movimentação financeira do agravante é, de fato, o de ID 186159589. Dessa forma, reconheço o erro material constante do despacho de ID 77734440 e retifico-o, para que conste que o agravante deverá juntar os extratos das contas indicadas no documento de ID 186159589, e não naquele anteriormente mencionado. Em relação à alegação de ausência de movimentação nas contas, esclareço que tal circunstância não afasta a necessidade de apresentação dos extratos, ainda que estes indiquem inexistência de movimentação financeira. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante cumpra integralmente o despacho de ID 77734440, apresentando os extratos bancários exigidos de todas as contas indicadas no documento de ID 186159589, na origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora